Tribunal: TJMT
Processo: 0012949-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012949-49.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON ANTONIO BANDEIRA - CPF: 616.445.521-91 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NILTON ANTONIO BANDEIRA - CPF: 616.445.521-91 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (EMBARGADO), MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0012949-49.2016.8.11.0055 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO” onde litiga com NILTON ANTONIO BANDEIRA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120215472 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 334960 que o v. acórdão incorreu em contradição e obscuridade na medida em que reconheceu a improcedência dos pleitos atinentes aos lucros cessantes e danos estéticos, enquanto, por outro lado, manteve a condenação em danos morais, decorrentes das lesões sofridas;

Aduz que o acórdão embargado desproveu a apelação da ré-embargante, ao argumento de que “no que tange aos danos morais, ao argumento de que, na inicial, foi pedido indenização desta verba em face de ser negado auxílio e a sentença de piso fazendo fundamentação diversa, registrou que a condenação se faz pelas lesões sofridas”. Embora tenha a ré-embargante tenha demonstrado em sua apelação que o dano moral, concedido pelo juízo de piso, fundamentou-se exclusivamente na gravidade das lesões;

Afirma que o v. acórdão fundamenta seu decisum na perspectiva da veracidade dos danos físicos, sem, contudo, o embargado ter demonstrado/comprovado os danos estéticos, afinal, um segue atrelado ao outro;

Sustenta que ver-se aqui a raiz da contradição suscitada, ao passo que, por um lado nega-se a existência dos danos estéticos, enquanto se defere os danos morais, decorrentes dos danos físicos. Portanto, cabia ao embargada comprovar os danos físicos e estéticos, assim, devem ser acolhidos os embargos ora opostos, visando a sanar a obscuridade e contradição que inquina o acórdão, sob pena de violação ao art. 373, I, do CPC.

Requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as graves omissões, contradições e obscuridades elencadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos aviados, deles conheço e, desta forma, serão vistos dentro da ótica do prescrito pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil – Limites Recursais.

Dito isto, impõe-se, em primeiro aspecto, analisar em conjunto os recursos padronizados feitos pela ENERGISA e a STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇAO.

Assim, em primeiro compasso, impõe-se analisar o recurso apresentado pela ENERGISA, visando este dois pontos: decisão EXTRA PETITA e INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS. Se desprovidos estes pontos recursais trazidos pela ENERGISA, no que tange ao recurso patrocinado pela STS, sobejará tão somente à questão do valor dos danos morais que, segundo afirmado por esta está supervalorizado.

Reside um desconforto jurídico em relação ao valor dos danos morais determinados na sentença ao argumento de que, no caso, seria mais cômodo indenizar a motocicleta pela tabela FIPE.

Sem razão a apelante. A questão, em relação aos danos materiais está perfeitamente identificada com a apresentação dos documentos e este, expressamente, consta do pedido inaugural. A pretensão de indenizar pela TABELA FIPE, no caso, somente em se tratando de perda total, o que não é o caso. De outra banda, todos sabem que, no conserto de automóveis, as peças novas muitas vezes suplantam ao próprio valor do veiculo já desgastado pelo Tempo.

Aliado a isto, não trouxe o apelante qualquer outro suporte para o caso, não apresentou, nem mesmo o valor venal da motocicleta sinistrada e, diga-se de passagem, a questão do conserto é mera opção por parte do proprietário do bem sinistrado, não residindo razão para a parte requerida imiscuir em outros aspectos, segundo penso.

De igual forma, no que tange aos DANOS MORAIS, onde, neste particular, até em relação ao valor sugerido (R$ 15.000,00) foi acatado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Discordo do posicionamento, neste tópico, de que residiu julgamento EXTRA-PETITA no que tange aos danos morais, ao argumento de que, na inicial, foi pedido indenização desta verba em face de ser negado auxílio e a sentença de piso fazendo fundamentação diversa, registrou que a condenação se faz pelas lesões sofridas.

De todo sabido que o magistrado, em relação aos fatos, não está jungido aos argumentos iniciais. Vige a máxima – ‘dá-me o fato que lhe darei o direito. Neste aspecto, se, malgrado a causa de pedir seja diversa, na realidade, no conjunto apreciado pelo magistrado, definindo de forma contraria ao pedido inicial registrando que o dano moral se deu em face das lesões sofridas, nada mais, nada menos que este foi o entendimento e, neste contexto, não se pode olvidar que a decisão deve ser motivada e dentro do convencimento do juiz.

E, frise-se, derradeiramente que, esta questão não anularia a sentença, como, equivocadamente fez. Ademais, n a fundamentação para concretizar a prova dos danos morais, a sentença foi enfática – pelo abalo físico, psíquico e social sofrido pelo autor ‘. (sic). (ID-77970758, fls. 405).

O próprio § 1o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil fornece ao Tribunal, em situações desta natureza, fazer a necessária adequação. Assim, quer por ausência de auxílio por parte das requeridas, quer pelas lesões recebidas, a situação é a mesma -0 violação do direito imaterial do cidadão, indenização devida, dentro do prescrito nos incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

No que tange a não comprovação dos DANOS MORAIS, esta situação foge das raias da prudência em apresentar esta situação perante o Poder Judiciário. Isto porque, quer pelas lesões sofridas naquele acidente, quer por falta de auxilio quando mais necessitava o autor, esta situação não está dentro do que corriqueiramente acontece.

Alias não se pode negar o óbvio. Ao que parece, em face deste estapafúrdio argumento, ao que se vê para a apelante, ‘PIMENTA NOS OLHOS DE OUTRÉM É COLIRIO’.

O dano moral, no caso concreto, caracteriza-se como uma ofensa dos bens de ordem imaterial de uma pessoa, sua liberdade, sua frustração, sua saúde física e mental, sua imagem e outros indefiníveis atributos do ser humano. Portanto, por outras palavras, o dano moral é o que atinge a pessoa, não lesão seu patrimônio. Trata-se de lesão de bem que integram os direitos da personalidade, lesão de direitos cujo conteúdo não tem caráter pecuniário, nem é comercialmente reduzido a valores aritméticos já que a moral não tem preço, não está no mercado dos vendilhões.

No caso, finco meu posicionamento, neste caso concreto, da existência e da prova do ‘DANO IN RE IPSA’, consolidado no pensamento doutrinário e referendado pelo STJ (Ag. 1.379.761), como sendo o dano que, não necessitando de prova, está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. No caso o acidente e suas múltiplas e variadas consequências posteriores.

Como decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“Indenização – Dano moral – Prova – Desnecessidade. "Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na provado fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. “Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil” (753811220098260224 SP0075381-12.2009.8.26.0224, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 18/01/2012, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2012)’.

No que tange ao valor (R$ 15.000,00), não reside tabela específica para cada caso concreto, já que, como dito, a moral não tem preço e, neste contexto, em verdade, trata-se de uma compensação pelo desconforto, pela frustração, pela dor, pela lesão e uma série de situações que passa o cidadão na sua vida. Por tais aspectos, goza o magistrado de certa dose de descrição para se chegar ao montante apurado e, não pode negar que, se trata de avaliação subjetiva do julgador, mas não tem outra forma.

Por outro lado, deve ser levado em consideração os múltiplos e variados aspectos em relação ao ato ilícito cometido. No caso presente, quer o acidente em si, ser deixado sem auxílio e somado a outros predicados, como bem narrado na sentença e levando ainda em consideração a situação econômica das empresas requeridas, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o caso em comento, está dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, segundo o pensamento jurisprudencial emanado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de piso que viveu toda situação, que instruiu o feito, que teve acesso pessoal aos envolvidos no processo, deve ter crédito no que tange ao valor econômico adotado para fins de fixação dos danos morais e, neste aspecto, somente quando divisar ser o valor IRRISÓRIO ou EXAGERADO é que o Tribunal deve modificar-lo, o que não se registra em módico valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o caso em comento.

Portanto, o valor da indenização por danos morais é arbitrado estabelecendo o valor que reputa justo, levando em consideração os vários fatores, como a avaliação do dano em si, a sua gravidade, as conseqüências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador e. por último, pesquisar precedentes a respeito. No caso, tenho para mim que, ao dar procedência total no que tange ao pedido inicial, o magistrado procedeu com acerto e tomou por base estes sólidos argumentos.

Assim, quer em relação ao dano, quer em relação ao valor sugerido pelo autor e acatado pelo magistrado sentenciante, a sentença não merece qualquer maquiagem recursal, pois está correta.

Por tais aspectos, quando o bastante para não acatar estes falaciosos argumentos jurídicos em total desaviso do que constam dos autos.

Derradeiramente e agora adentrando no recurso aviado pelo autor – NILTON ANTONIO BANDEIRA – este convergindo em relação às verbas que lhe foram deferidas na sentença, desta diversa para que, em grau recursal, seja modifica àquela decisão para, somando ao que lhe foi agraciado, acrescente os DANOS ESTÉTICOS, cujo valor foi sugerido, na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os LUCROS CESSANTES, estes no valor de R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

Verificando os autos, verifica-se a precisão cirúrgica da sentença em, fazendo as razões nela constantes, não acatar estes pedidos indenizatórios, a titulo de danos materiais emergentes. Isto porque, em relação a LUCROS CESSANTES seu conceito é o que, razoavelmente, deixou de ganhar. No caso, nominando como LUCRO CESSANTE, em verdade, deseja o Autor receber o montante acima porque sua esposa, em face do acidente, teve que acompanhá-lo ao tratamento médico o que, segundo alegado, ocasionou o desconto em seus vencimentos, na ordem de R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

De todo sabido que provar significa a demonstração dos fatos relevantes e pertinentes alegados e agitados no processo. De outra banda, não se indenizam danos meramente hipotéticos, que é o que registra nesta situação. Como bem salientou o julgador de piso, salientando que o prejuízo foi de sua esposa e não do autor e, neste aspecto, não reside como cobrar este valor. De outra banda, agora incursionando em relação ao mérito, no que tange ao valor de R$ 711,00 (setecentos e onze reais) supostamente descontados da remuneração de sua esposa (acompanhante no tratamento), não verifiquei a existência de nexo de causalidade o que, esbarra novamente na condição de dano meramente hipotético.

E, em se tratando de danos materiais, não basta apenas alegar sua existência. Indispensável sua materialização nos autos, em termos de provas, extreme de qualquer dúvida, o que não acontece nos autos. E, de bom registrar que, neste aspecto, o ônus de comprovar este direito, isto é o prejuízo e o nexo de causalidade é todo do autor, nos precisos moldes do que prescreve o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vige, em termos de ônus probatório, na espécie, a máxima: ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NOM PROBARE, PARIA SUNT’. Alegar e não provar equivale a não provar já que, em primeiro aspecto, deve ser cumprido o inciso I, do artigo 373 do CPC e, não comprovado, sequer necessita perquirir o que estabelece o seu inciso II, a respeito do ônus probatório do réu, por ser juridicamente desnecessário.

Como adverte a jurisprudência pátria, colacionando aqui aresto do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

‘Dano Material. Necessidade de comprovação (art. 333, I do CPC). Sendo o dano material uma subtração ou diminuição do patrimônio da vítima, ou seja, conjunto de relações jurídicas apreciáveis pecuniariamente, é indispensável à demonstração desse fenômeno no plano da realidade. (Segunda Câmara Cível, Apelação Cível número 2004.001.32867, Relator Desembargador SÉRGIO CAVALIERI FILHO, fonte sítio do TJRJ).

Valida e oportuna citar a doutrina a respeito do assunto, de lavra do mesmo Desembargador que proferiu a ementa acima:

‘O dano deve ser provado por quem alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como cláusula penal que fixa indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, pois que para liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o quanto devido, jamais prova de sua existência. Condenar sem prova do dano material colide com os princípios gerais que regem a matéria. (SÉRGIO CARVALHIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, Editora MALHEIROS, 2002, pag. 119)’.

No que tange aos danos estéticos, aplicando-se os mesmos argumentos jurídicos estabelecidos aos LUCROS CESSANTES sendo desnecessário perquirir novamente a respeito do ônus probatório, comungando com o mesmo entendimento do magistrado de piso, e, neste contexto, para evitar tautologia, trago-o à colação.

(...) Quanto aos danos sofridos em decorrência do sinistro, consta dos documento juntados aos autos que o autor sofreu fratura na clavícula direita, região escapular direita e pé direito, conforme exame do corpo de delito de fls.78/81 e receituários, relatórios médicos e prontuários de fls. 87/156. (...) Quanto à indenização por danos estéticos, verifico que estes não restaram comprovados pelo autor, pois não juntou qualquer laudo apontando os danos de ordem estética ou fotografia atual, após a consolidação das lesões, prova essa que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil’. (sic). (ID-77970578).

Deve ser registrado que em se tratando de danos estéticos, estes se caracterizam pela alteração da forma da origem da vitima, quando este fica feio ou deformado, a diferença do seu estado normal para um estado de inferioridade, o qual, a exemplo do dano moral, também causa embaraço, porém de forma visual na vitima, na sua estética e o coloca em situação embaraçosa no seu desenvolvimento da vida no dia a dia.

Realmente, os danos físicos aconteceram, mas, seguindo o mesmo trilho do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, não reside qualquer demonstração da existência do dano estético e, neste viés, precluso se apresenta qualquer possibilidade de fazê-lo. Neste viés, tem que provar não podendo ser acatada mera presunção de que, com aquele acidente, o autor/apelante se viu diminuído em seu aspecto físico. Assim, a considerar, ainda, que o dano estético pode ser compreendido como uma alteração morfológica sofrida pela pessoa, ou seja, existência de uma deformidade humana, o que, segundo visto nos autos e compreendendo de igual forma com os argumentos constantes da sentença, não podendo ser presumido, não reside como dar procedência a tal pedido indenizatório.

Derradeiramente, prosseguindo em relação ao recurso aviado pelo autor não pode ser dado guarida a sua pretensão de condenar os requeridos de forma total em relação à sucumbência. Deve ser visto, no caso, que, consta da sentença de primeiro grau, apenar os requeridos em relação aos danos morais (R$ 15.000,00) e aos danos emergentes, no montante de R$ 5.396,52 (cinco mil; trezentos e noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos). Por outro aspecto, restaram vencido em relação a sua pretensão de LUCROS CESSANTES (R$ 711,00) e nos danos estéticos, estes sugeridos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Portanto, de rigor se apresenta, como correto, a aplicação da sucumbência recíproca cujo conceito está no próprio artigo 86 do Código de Processo Civil. ‘Se cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ela às despesas’.

E, neste aspecto, entendem-se como despesas os custos do processo, despesas periciais e honorários advocatícios, não residindo razão para aplicar o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, isto, tão somente se a parte requerida saísse vencedora em parte mínima ou insignificante. Ate na dosagem meio a meio (50% para cada parte), o magistrado a fez com escorreita certeza. Nada, portanto, a modificar.

Derradeiramente, de modo singelo, a SEGURADORA que, neste caso, foi condenada a arcar com o pagamento dos danos materiais em face do seguro feito pela primeira requerida, vislumbra-se que a sentença determinou a correção monetária (INPC) desde a data do sinistro, bem como os juros moratórios a partir da citação.

Sustentou que, à luz do § 2o, do artigo 1o, da Lei 6.899/81, a correção monetária deve fluir a partir do ajuizamento da ação.

Em parte assiste razão à recorrente/seguradora. No caso em apreço, ao determinar a correção monetária a partir do SINISTRO, com certeza, determinou esta situação antes mesmo da ocorrência das despesas feitas com aquisição de peças e mão de obra. Aqui reside um pequeno equivoco do magistrado em sua razão de decidir.

Mas, por outro, não se aplica o dispositivo legal supracitado para consolidar o incidir a partir da distribuição da ação. No caso em tela, a questão deve ser vista desde a data da aquisição dos produtos ou mão de obra, constantes da prova documental apresentada. Já que, no caso, a questão deve ser vista, em todos os seus contornos, como a pratica de um ato ilícito, isto é o acidente feito e cuja culpa é inculcada na parte requerida.

A súmula 43 do STJ espanca qualquer dúvida: ‘ A CORREÇÃO MONETARIA SOBRE DIVIDA DE ATOI ILICITO INCIDE A PARTIR DA DATA DOEFETRIVO PREJUIZO’.

Quanto o bastante.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DOS RECURSOS aviados pelo Autor e pela Parte Requerida, mas lhes nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos por ambos aos adversos em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta. CONHEÇO DO RECURSO aviado pela DENUNCIADA e lhes dou parcial provimento para que, em relação aos danos materiais, a correção monetária se faça a partir do prejuízo, isto é, das datas das respectivas despesas com a reforma da motocicleta. Liquidação e cumprimento da sentença através de meros cálculos aritméticos.

É como voto.”

Não deve ser considerado decisão EXTRA PETITA quando na fundamentação do DANO MORAL, o magistrado de piso, analisando todo contexto probatório, dentro do seu convencimento, fundamenta do condito na pretensão vestibular. O juiz decide de acordo com o seu convencimento e as provas existentes nos autos, égide do ‘da mihi factum, dato tibi jus’.

O acidente automobilístico em si, com as mais diversas repercussões posteriores, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste aspecto, encaixa como dano moral em face de violação imaterial do cidadão. Se arbitrado o valor com razoabilidade e proporcionalidade, levando ainda em consideração precedentes a respeito, não reside qualquer dose de exagero e, desta forma, não reside como minorá-lo.

Comprovado o dano material, este deve ser indenizado. A correção monetária deve ser vista a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), entendendo-se, no caso, a partir da efetivação de cada despesa feita para o conserto do veiculo sinistrado. Não se acolhe pretensão de indenização pela tabela FIPE porque não se trata de perda total e, neste aspecto, tem o lesado, proprietário do veiculo a opção de consertá-lo.

Não comprovado os danos a titulo de LUCROS CESSANTES e os DANOS ESTÉTICOS, cuja prova é do autor, estes não sendo presumido, correta a sentença que, fazendo suas razões, indefere esta parte constante da petição inicial indenizatória.

Correta a decisão que, apreciando os aspectos vencedores e vencidos na sentença, conclui pela sucumbência recíproca e aplica a divisão da sucumbência em cotas iguais para ambas as partes.

Conhecidos e desprovidos os recursos do autor e dos réus, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, ambos estão sujeitos ao pagamento dos alcunhados honorários recursais aos respectivos advogados adversos.

Recursos do autor e dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso da DENUNCIADA (Seguradora) conhecido e parcialmente provido para adequar a correção monetária em relação aos DANOS MATERIAIS, a partir do prejuízo, isto e, a partir de cada despesa feita para recuperação do veiculo sinistrado (Súmula 43 do STJ).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022